Tribunal: TJBA
Processo: 8023941-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023941-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, ajuizada por Maria de Nazaré da Silva. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A parte autora alegou desconhecimento da contratação, apontando suposta fraude ou vício de consentimento, tendo juntado extratos bancários como prova.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que suspendeu os descontos contratuais vinculados a cartão de crédito consignado, diante da alegação genérica de contratação fraudulenta, sem a apresentação de elementos mínimos que evidenciem vício de consentimento, bem como a adequação da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir
3. A simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não autoriza, por si só, a suspensão dos efeitos do contrato regularmente formalizado.
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova, mas exige da parte autora a demonstração de indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos em folha são realizados desde 2017, sem impugnação anterior, e que houve uso reiterado do cartão de crédito, afastando a tese de contratação fraudulenta.
6. A decisão recorrida desconsiderou o princípio do pacta sunt servanda e comprometeu o equilíbrio contratual, ao suspender os descontos com base apenas em alegações unilaterais e genéricas.
7. Diante da regularidade do contrato e da ausência de prova de vício de consentimento, revela-se incabível a concessão de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado exige demonstração mínima de vício de consentimento ou irregularidade na contratação.
2. A mera alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a concessão de tutela antecipada para suspensão de descontos pactuados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I;

Jurisprudência citada:
Acórdão 2029808 0701026-22.2025.8.07.0009, publicado no DJe: 21/08/2025.

.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023941-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
BANCO BMG S.A.
e parte agravada
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator